Tribunal: STF
Processo: Rcl 68593
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS RE’S NS. 614.873 E 1.470.273, À ADPF N. 186 E À ADI N. 4.868. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por MARIA EDUARDA SCHALCHER FERRAZ, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Maranhão no processo n. 1010679-92.2024.4.01.3700, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nos RE’s ns. 614.873 e 1.470.273, na ADPF n. 186 e na ADI n. 4.868.



    2. Alega a parte autora na inicial que se inscreveu e prestou ENEM 2023 com o intuito de estudar o curso de Medicina. 



    Afirma que “iniciada fase de inscrições no SISU 2024, a Reclamante fez opção pelo Curso de Medicina do Campus de Pinheiro/MA que ofertou 50 (cinquenta) vagas para modalidade ampla concorrência, sendo 25 (vinte e cinco) para 1º semestre de 2024 e 25 (vinte e cinco) para 2º semestre de 2024, conforme item 15.12, I, do EDITAL Nº 13/2024 – PROEN-UFMA que segue anexo. Após ter alcançado a nota de 910,29 com inclusão do bônus de 20% (vinte por cento) oferecido pela UFMA, a Reclamante foi aprovada em 30º lugar” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “teve sua pré-matrícula indeferida, sob argumento de não ter concluído Ensino Médio no raio de 150 km da Cidade de Pinheiro/MA, conforme previsto pela Resolução nº 2.648 – CONSEPE de 23 de outubro de 2022 e Edital nº 13/2024 PROEN-UFMA – Edição Única do Processo de Seleção Unificada – SISU 2024, os quais seguem anexo, norma eivada de vício de inconstitucionalidade” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “com fito de afastar a inconstitucionalidade da norma e garantir seu direito, a Reclamante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência distribuída para 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão registrado sob nº 1010679-92.2024.4.01.3700 que indeferiu a tutela” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “na ação de obrigação de fazer, (...) fundamenta a inconstitucionalidade do bônus regional de 20% (vinte por cento) sobre a nota do ENEM, exatamente por contrariar o previsto nos arts. 3º, IV, 5º e 19, III, todos da CF/88, pois não pode a Universidade Federal do Maranhão por meio da Resolução nº 2.648/2022- CONSEPE-UFMA criar critérios regionais que visam ações afirmativas no intuito de reduzir processos culturais de exclusão e situações de vulnerabilidade social, afrontando normas constitucionais vigentes” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Dispôs a decisão do juízo da 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Maranhão (e-doc. 10):



    “No presente caso, a bonificação prevista na Resolução Consepe 2.648/2022, adotando critério de inclusão regional, mediante o acréscimo na nota final do ENEM, objetiva estimular o ingresso de estudantes que concluíram o ensino médio nas regiões de Imperatriz e Pinheiro. 



    Tal objetivo, a mim me parece, não viola o princípio da igualdade, pelo contrário, procura diminuir a diferença existente entre os alunos, que sabidamente, nas regiões informadas, não dispõe da mesma estrutura educacional dos municípios da Ilha de São Luís, além de procurar estimular que os alunos ali residentes fiquem nas mencionadas regiões, após a conclusão do curso superior. 



    Dessa forma, verifico que, ao menos nessa sede de cognição sumária, a Universidade Federal do Maranhão, utilizando do poder discricionário a que lhe competia pela norma constitucional e visando atender aos critérios de igualdade de condições, entendeu por restringir a bonificação de 20% aos estudantes concluintes do ensino médio de escolas das regiões de Pinheiro e Imperatriz, excluindo os municípios da Ilha de São Luís, uma vez, ausente tão restrição, o objetivo da norma não atingiria seu propósito, qual seja, a de diminuir a desigualdade de condições entre os estudantes das regiões mencionadas, sabidamente não possuidores das mesmas condições e estruturas educacionais da Grande São Luís. 



    Ademais, primo ictu oculi, o deferimento da medida liminar pleiteada parece-me arrostar ao princípio da isonomia, pois traduziria numa benesse à parte autora em detrimento dos demais candidatos.



    (...)



    Assim, nessa análise superficial da situação posta, entendo ausente a verossimilhança das alegações (fumus boni iuris). 



    Prejudicada a análise do requisito da urgência (periculum in mora). 



    Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”.



    Aduz que “a decisão, ora reclamada, vai de encontro ao entendimento uníssono dessa Egrégia Corte, pois afastou a ilegalidade e inconstitucionalidade da norma que prevê a discriminação dos candidatos simplesmente em razão do local em que estudaram ou que residem, violando, dessa forma, o art. 19, III da Constituição Federal, conforme já decidiu STF no RE 614.873, ADI 4868, ADPF 186 e ações semelhantes” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Requer, “concessão de tutela provisória, para o fim de suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta Reclamação, como autorizado pelo art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil; e, ao mesmo tempo, garantir a Reclamante – MARIA EDUARDA SCHALCHER FERRAZ a pré-matrícula, matrícula, bem assim, cursar Medicina no Campus Pinheiro da UFMA, no qual foi aprovada em 30º Lugar” (fl. 15, e-doc. 1).



    No mérito, pede que seja julgado procedente o pedido, anulando-se a decisão monocrática impugnada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa aos RE’s ns. 614.873 e 1.470.273, à ADPF n. 186 e à ADI n. 4.868. 



    3. Discute-se na presente reclamação se o indeferimento de medida liminar em Mandado de Segurança, confirmado em agravo de instrumento, sob o fundamento de que a bonificação de inclusão regional estipulada pela UFMA, não evidenciaria, em princípio, discriminação infundada, teria violado o que decidiu este Supremo Tribunal nos RE’s ns. 614.873 e 1.470.273, na ADI n. 4.868 e na ADPF n. 186.



    4. Nesta oportunidade destaco as decisões paradigmas apontadas. 



    O julgamento do RE n. 614.873 consignou que:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT ; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput ; 14, caput ; 19, III; 43, caput ; 150, II; 165, §7º; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. 4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput ; e 19, III, todos da Constituição Federal. 5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si . 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas”.



    A decisão monocrática proferida no julgamento do RE 1.470.273 negou seguimento a este recurso, como demonstra os seguintes trechos:



    “A pretensão recursal não merece acolhida. Quanto à alegada afronta ao art. 129, III, da Lei Maior, observo que não ocorreu o prequestionamento. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas deste Tribunal Supremo.



    (...)



    Além disso, o Tribunal de origem concluiu que a Fundação Universidade Federal de Sergipe, por meio dos arts. 8° e 9° do Anexo da Resolução n. 31/2019/CONEPE, previu política de ação afirmativa que não possui amparo na Lei 12.711/2012. Nesse contexto, para dissentir desse entendimento, seria necessária a reinterpretação das referidas normas infraconstitucionais, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso.



    (...)



    Posto isso, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC)”.



Dispõe a ementa da ADI n. 4.868:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘do Distrito Federal’, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos”.



A ADPF n. 186 foi decidida no seguinte sentido:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS QUE INSTITUÍRAM SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS COM BASE EM CRITÉRIO ÉTNICO-RACIAL (COTAS) NO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 1º, CAPUT, III, 3º, IV, 4º, VIII, 5º, I, II XXXIII, XLI, LIV, 37, CAPUT, 205, 206, CAPUT, I, 207, CAPUT, E 208, V, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I – Não contraria - ao contrário, prestigia – o princípio da igualdade material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, a possibilidade de o Estado lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminados de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. II – O modelo constitucional brasileiro incorporou diversos mecanismos institucionais para corrigir as distorções resultantes de uma aplicação puramente formal do princípio da igualdade. III – Esta Corte, em diversos precedentes, assentou a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa. IV – Medidas que buscam reverter, no âmbito universitário, o quadro histórico de desigualdade que caracteriza as relações étnico-raciais e sociais em nosso País, não podem ser examinadas apenas sob a ótica de sua compatibilidade com determinados preceitos constitucionais, isoladamente considerados, ou a partir da eventual vantagem de certos critérios sobre outros, devendo, ao revés, ser analisadas à luz do arcabouço principiológico sobre o qual se assenta o próprio Estado brasileiro. V - Metodologia de seleção diferenciada pode perfeitamente levar em consideração critérios étnico-raciais ou socioeconômicos, de modo a assegurar que a comunidade acadêmica e a própria sociedade sejam beneficiadas pelo pluralismo de ideias, de resto, um dos fundamentos do Estado brasileiro, conforme dispõe o art. 1º, V, da Constituição. VI - Justiça social, hoje, mais do que simplesmente redistribuir riquezas criadas pelo esforço coletivo, significa distinguir, reconhecer e incorporar à sociedade mais ampla valores culturais diversificados, muitas vezes considerados inferiores àqueles reputados dominantes. VII – No entanto, as políticas de ação afirmativa fundadas na discriminação reversa apenas são legítimas se a sua manutenção estiver condicionada à persistência, no tempo, do quadro de exclusão social que lhes deu origem. Caso contrário, tais políticas poderiam converter-se benesses permanentes, instituídas em prol de determinado grupo social, mas em detrimento da coletividade como um todo, situação – é escusado dizer – incompatível com o espírito de qualquer Constituição que se pretenda democrática, devendo, outrossim, respeitar a proporcionalidade entre os meios empregados e os fins perseguidos. VIII – Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente”.



    5. Quanto à suposta ofensa aos RE’s ns. 614.873 e 1.470.273, inviável a via reclamatória, pois não foram esgotadas todas as instâncias ordinárias, diante da possibilidade de interposição de recurso. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 59012 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, 2ª Turma, julgado em 3.7.2023, PUBLIC 21.8.2023)”



    Em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5°, II, do CPC”



    Portanto, não se admite reclamação a esta Corte diante da viabilidade da decisão impugnada ser alterada em julgamento de recurso, pois constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



    6. Em relação aos demais paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADPF n. 186 e ADI n. 4.868, entendo com razão a reclamante. 



    7. Destaco que a autoridade reclamada entendeu no sentido de que a bonificação atribuída aos candidatos de determinadas regiões não estaria eivada de ilegalidade, o que importou na violação ao que decidiu este Supremo Tribunal nos paradigmas invocados. 



    Nesse sentido entendeu o Ministro Cristiano Zanin na Medida Cautelar na Reclamação n. 67.039/AM:



    “No caso em apreço, a liminar no mandado de segurança foi indeferida com base no singelo fundamento de que o ora reclamante não faz jus ao bônus de 20% previsto na Resolução 44/2015 do CONSEPE/UFAM e da Portaria 1589/2023, por não ter cursado integralmente o ensino médio nas instituições de ensino situadas no Estado do Amazonas.



    Não houve, portanto, consideração dos argumentos veiculados na inicial do mandado de segurança no sentido de que o ato normativo em referência impõe discriminação por critério relacionado à origem dos candidatos a uma vaga nos cursos de graduação da UFAM.



    Nesse contexto, em análise preliminar, percebe-se que a decisão reclamada aparenta estar em confronto com o entendimento que o Supremo Tribunal Federal proferiu na ADI 4.868/DF e outros julgados que cuidam da mesma matéria”.



    8. Destaco que no dia 21.5.2024, a 1ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, julgou procedente a Reclamação Constitucional n. 65.976, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, para considerar que a bonificação de 20% na nota final do ENEM aos candidatos ao vestibular da UFMA, que tenham concluído o ensino médio em escolas situadas dentro do raio de 150 km do município de Pinheiro, ofende os paradigmas indicados na ocasião. 



    Ressalvando meu ponto de vista diverso, mas seguindo a jurisprudência desta Corte, considero que a decisão impugnada nesta via reclamatória viola o princípio da isonomia, pois o critério estabelecido pela Universidade Federal do Maranhão, criou preferências entre brasileiros, o que - segundo a posição majoritária - é vedado pela Constituição da República de 1988. 



    Desse modo, o entendimento firmado naquela oportunidade deve ser aplicado ao presente caso.



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, dou parcial provimento a esta reclamação, para que no próximo provimento de vagas, a candidata concorra às vagas com a sua pontuação já obtida, em igualdade de condições com todos os demais candidatos. 



    Isto posto, confiro a esta decisão eficácia “ex nunc” por motivos de segurança jurídica e de inviabilidade de desfazimento dos certames já findos, sob pena de gerar demandas alusivas a estudantes já matriculados e frequentando o curso há vários anos.



    Notifique-se a UFMA para que nos próximos certames de ingresso no curso de Medicina em Pinheiro, não mais utilize o “bônus regional”, em face de decisões do Supremo Tribunal Federal, ressalvado meu ponto de vista em sentido diverso. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente